Tribunal: STF
Processo: RHC 128241
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado – consumado e tentado. 3. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 4. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade do acusado. Concreta probabilidade de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 6. Ausência de constrangimento ilegal. 7. Recurso ao qual se nega provimento. Recomendação de celeridade no julgamento da ação penal pelo Tribunal do Júri.